Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744690-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANCORA EMPREENDIMENTOS NAUTICOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto da decisão que conheceu em parte o recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para modificar a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reintegração de posse, no 721695-57.2024.8.07.0001 (ID 65329602 - Págs. 48/49), ajuizada por ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO DF em desfavor de ANCORA EMPREENDIMENTOS NÁUTICOS LTDA – ME. Nas razões do Agravo Interno, o recorrente alegou que: (i) o não conhecimento das preliminares de falta de interesse processual por inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa violam o princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 3o do CPC e art. 5o, inc. XXXV, da CF); (ii) as preliminares foram apresentadas no juízo de origem no pedido de reconsideração do deferimento da tutela antecipada a qual foi mantida; (iii) a não retratação no juízo de origem equivale à rejeição da alegação e caracteriza fato novo que viabiliza o conhecimento das matérias; (iv) o direito de retenção não pode ser afastado por eventual compensação de débitos, pela inexistência de crédito pela agravada e pelo fato de que o tema não foi objeto de alegação pelas partes; (v) que não se acha local situado à beira do lago para locação, de modo que a desocupação causa dano grave de difícil reparação. Ao final, formulou pedido de reconsideração para conhecer integralmente do Agravo de Instrumento interposto e conceder o efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO. Recebo o agravo interno. A despeito dos argumentos declinados, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Verifico que a zelosa Secretaria já providenciou a intimação do Agravado para se manifestar sobre o recurso principal (Id 65985090) e também em face do Agravo Interno interposto (Id 65839080). Decorridos os prazos em curso, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital